Tribunal: TJDFT
Processo: 0015486-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015486-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 41001672. Homologo a renúncia manifestada por MARIA TANIA PRIMO MENDES ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se precatórios em benefício de MARIA INÊS COSTA MEIRA e MARIA REIS ALVES PEREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Finalmente, expeça-se RPV em favor de MARIA TANIA PRIMO MENDES, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador